Tribunal: TJMT
Processo: 1014805-18.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014805-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAUL ANTONIO ROJAS - CPF: 138.896.641-72 (RECORRIDO), EMANUELLE FREIRE ALVES DAVI - CPF: 046.167.551-08 (ADVOGADO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPELEMNTAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO, DO DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PREJUIÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais e materiais, em razão de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário intitulados como “MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR”. Aduz que os descontos são realizados no valor mensal de R$ 69,98 (sessenta e nove reais e noventa e oito centavos) e iniciaram no mês 4/2023. Busca a restituição dos valores descontados indevidamente, considerando a ausência da contratação, além de compensação por danos morais.

2.

Inicialmente, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Recorrente, verifico que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a autorização do autor para desconto de valores em sua conta bancária, razão pela qual responde solidariamente com a seguradora pelos descontos indevidos ocorridos. Preliminar rejeitada.

3.

Não comprovada pelo requerido a legitimidade/regularidade na contratação da previdência complementar para com a parte autora, tem-se por indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando a restituição do indébito

4.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição, sob pena de enriquecimento ilícito.

5.

Por outro lado, ainda que tenha havido descontos indevidos, ausente prova de consequências mais gravosas capaz de ensejar a reparação pelos danos extrapatrimoniais, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

6.

In casu
, não há falar-se em indenização por danos morais em virtude do desconto no valor mensal de R$69,98, se não comprovado pela parte autora danos passíveis de indenização uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...]
no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
[...]. ” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019) .

7.

Danos morais não configurados no caso em análise, ante a ausência de abalo a esfera psíquica do consumidor.

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais e materiais, em razão de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário intitulados como “MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR”. Aduz que os descontos são realizados no valor mensal de R$ 69,98 (sessenta e nove reais e noventa e oito centavos) e iniciaram no mês 4/2023, totalizando o valor de R$ 1.537,80 (mil quinhentos e trinta e sete reais e oitenta centavos). Busca a restituição dos valores descontados indevidamente, considerando a ausência da contratação, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

I. DECLARAR a inexistência do débito, em nome da parte requerente,

referente a contratação sub judice com o cancelamento do serviço não contratado;

II. CONDENAR a requerida a restituir a parte requerente, o valor, já dobrado, de R$ 1.537,80, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (cada desconto), nos termos da Súmula 43 do STJ; e

III. CONDENAR a parte promovida a pagar à parte promovente a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Inconformada, empresa Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência da ação.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024